Tribunal: TJES
Processo: 5006780-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006780-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

PEDRA AZUL TURISMO LTDA-EPP

AGRAVADA:

COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como consabido, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventus litis
, cuja apreciação limita-se ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, sendo vedado incursionar em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, de modo que se impõe o não conhecimento da matéria relativa à ausência de interesse processual e à ilegitimidade ativa.

2. Decerto, cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que negou liminar em sede de mandado de segurança, de modo que, a análise recursal limita-se à presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar. Nesse passo, em mandado de segurança a medida liminar só tem guarida quando estiveram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, de modo que, adstrita à relevância do fundamento deduzido, bem como à ineficácia da medida se somente ao final for deferida. Não demonstrado pelo impetrante a presença dos pressupostos para decretação da medida liminar, indefere-se a concessão.

3. O juízo primevo, analisando o quadro fático-probatório dos autos, indeferiu a medida liminar postulada. Extrai-se dos autos que há aparente juridicidade na conclusão externada pelo Magistrado
a quo
.

4. Ausentes os requisitos, imperiosa a manutenção da r. decisão
a quo
por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5006780-37.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
19
de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006780-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP
AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006780-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

PEDRA AZUL TURISMO LTDA-EPP

AGRAVADA:

COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
PEDRA AZUL TURISMO LTDA-EPP
, por meio do qual pretende reformar a decisão acostada no Id. 1911418, proferida nos autos do Mandado de Segurança de origem (Proc. n.º 5024953-37.2021.8.08.0024), impetrado em face do
DIRETOR GERAL DA CETURB/ES – COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com a qual se indeferiu a medida liminar postulada.

No recurso interposto no Id. 1911415, a Agravante postula (i) seja determinado à Autoridade Agravada que se abstenha de exercer qualquer ato que obstaculize o desempenho da atividade de fretamento da Agravante, por razões decorrentes da utilização de plataformas tecnológicas como a Buser ou pelo fato de serem as viagens realizadas em circuito aberto (não vedado no Espírito Santo) ou com mais de um destino na mesma viagem (multitrecho); (ii) sejam suspensos os efeitos do auto de infração de nº 000234, que considera erroneamente que a Agravante realiza transporte coletivo de passageiros sem autorização formal; (iii) seja determinado à Autoridade Agravada que se abstenha de realizar novas autuações e apreensões sob o mesmo fundamento (Art. 50, XI do Decreto Estadual nº 4.090-N), uma vez que a plataforma tecnológica e o circuito aberto não tornam o fretamento uma linha regular; (iv) seja determinado que a Autoridade Agravada se abstenha de condicionar a liberação de veículos apreendidos sob o argumento de transporte irregular de passageiros, de propriedade da Agravante, ao pagamento das despesas de transbordo, estadia e remoção dos aludidos veículos e; (e) consequentemente, haja determinação da imediata e incondicionada liberação dos veículos da Agravante que venham a ser apreendidos sob a alegação de transporte irregular de passageiros (Art. 231, VIII do CTB), sendo tal ordem direcionada para a Autoridade Agravada e para as responsáveis pelos pátios credenciados, servindo a própria decisão de ofício para que a liberação (sem pagamento de multas e despesas) seja realizada de forma imediata.

Sobreveio decisão de indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 1969433).

Contrarrazões da Agravada no id. 3013485, oportunidade na qual aduz, preliminarmente, ausência de interesse processual e ilegitimidade ativa da Agravante. No mérito, sustenta, em síntese, inexistir direito líquido e certo, na medida em que ausente ato ilegal, posto que a fiscalização realizada pela CETURB está devidamente fundamentada em lei e decretos pertinentes. Requer, desse modo, o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de Setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006780-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

PEDRA AZUL TURISMO LTDA-EPP

AGRAVADA:

COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRA AZUL TURISMO LTDA-EPP
, por meio do qual pretende reformar a decisão acostada no Id. 1911418, proferida nos autos do Mandado de Segurança de origem (Proc. n.º 5024953-37.2021.8.08.0024), impetrado em face do
DIRETOR GERAL DA CETURB/ES – COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com a qual se indeferiu a medida liminar postulada.

De imediato, imperioso analisar a questão de ausência de interesse recursal e da ilegitimidade ativa da Agravante, suscitada pela Agravada em contraminuta, sob o argumento de que inexiste interesse processual, “
já que o que pretende com a impetração é vedar a aplicação da Legislação Estadual de regência, no tocante à possibilidade de fiscalização das empresas que realizam o transporte de pessoas, seja na modalidade de fretamento ou transporte regular de passageiros
”, bem como, ao argumento de que “
não resta dúvida quanto à sua ilegitimidade ativa, já que postula direito em nome de terceiro, com o fito de impedir fiscalização sobre os serviços de fretamento realizados
”.

Nesse ponto, consigno que, como consabido, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventus litis
, cuja apreciação limita-se ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, sendo vedado incursionar em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, de modo que se impõe o não conhecimento da matéria.

Pois bem. Superadas as versadas considerações, apresenta-se oportuna a transcrição do ato decisório impugnado, cujo teor é, no que interessa, o que segue:

“Nos termos do artigo 7º da Lei 12.016/2009, a concessão da liminar poderá ser feita quando por mera cognição sumária, houver fundamento relevante evidenciado por prova pré-constituída, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

Na lição de Cássio Scarpinella Bueno, "[...]
Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental
[...]." (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15). No caso em comento, conforme relatado, pretende a impetrante, liminarmente:

i. Determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de exercer qualquer ato que obstaculize o desempenho a atividade de fretamento da Impetrante, por razões decorrentes da utilização de plataformas tecnológicas como a Buser ou pelo fato serem as viagens realizadas em circuito aberto (não vedado no Espírito Santo) ou com mais de um destino na mesma viagem (multitrecho);

ii. Suspender os efeitos do auto de infração de nº 000234 (Doc. 06), que considera erroneamente que a Impetrante realiza transporte coletivo de passageiros sem autorização formal;

iii. Determinar que à Autoridade Coatora que se abstenha de realizar novas autuações e apreensões sob o mesmo fundamento (Art. 50, XI do Decreto Estadual nº 4.090-N), uma vez que a plataforma tecnológica e o circuito aberto não tornam o fretamento uma linha regular;

iv. Determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de condicionar a liberação de veículos apreendidos sob o argumento de transporte irregular de passageiros, de propriedade da Impetrante, ao pagamento das despesas de transbordo, estadia e remoção dos aludidos veículos;

v. Consequentemente, determinar a imediata e incondicionada liberação dos veículos da Impetrante que venham a ser apreendidos sob a alegação de transporte irregular de passageiros (Art. 231, VIII do CTB), sendo tal ordem direcionada para a Autoridade Coatora e para as responsáveis pelos pátios credenciados, servindo a própria r. decisão de ofício para que a liberação (sem pagamento de multas e despesas) seja realizada de forma imediata;

Isto posto, e compulsando os presentes autos,
verifico que restam ausentes os requisitos para a concessão do pleito antecipatório pretendido.
Explico.

A Constituição Federal conferiu à União a competência para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, o serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (art. 21, XII, “e”), e incumbiu “
ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos
” (art. 175,
caput
).

No tocante à prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual de passageiros, a Lei nº 10.233/2001, que previa o regime de permissão, foi modificada pela Lei nº 12.996/2014, que estabeleceu que tais outorgas agora são realizadas sob a forma de autorização. Vejamos:

Art. 13. Ressalvado o disposto em legislação específica, as outorgas a que se refere o inciso I do caput do art. 12 serão realizadas sob a forma de: (...) V - autorização, quando se tratar de: a) prestação não regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros; (...) e) prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual e internacional de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura.

(...)

Art. 14. Ressalvado o disposto em legislação específica, o disposto no art. 13 aplica-se conforme as seguintes diretrizes:

I – depende de concessão: (...) b) o transporte rodoviário de passageiros, sob regime de afretamento; (...) j) transporte rodoviário coletivo regular interestadual e internacional de passageiros, que terá regulamentação específica expedida pela ANTT;

Desta forma, para a realização de serviços interestadual, é necessária a autorização estatal, sendo vedada a prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros sem autorização, concessão ou permissão pela autoridade competente.

No caso em comento, a impetrante não tem autorização para prestar transporte público coletivo rodoviário interestadual de passageiros, visto que não é delegada para tanto, tendo autorização tão somente para prestar serviços sob o regime de fretamento eventual ou turístico.

Neste contexto, defende que o serviço de transporte rodoviário de passageiros na modalidade fretamento é regulamentado no Estado do Espírito Santo pelo Decreto nº 4.090-N de 1997, ponderando que o modelo de fretamento “circuito aberto” é autorizado pelo Decreto Estadual nº 4.090-N de 1997, uma vez que não há expressamente a obrigatoriedade de que o fretamento seja por “circuito fechado”.

Ocorre que o Decreto nº 2.521/1998, que dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, estabelece os seguintes conceitos em seu artigo 3º:

Art. 3º Para os fins deste Decreto, considera-se:

[...]

X - fretamento contínuo: é o serviço prestado a pessoas jurídicas para o transporte de seus empregados, bem assim a instituições de ensino ou agremiações estudantis para o transporte de seus alunos, professores ou associados, estas últimas desde que legalmente constituídas, com prazo de duração máxima de doze meses e quantidade de viagens estabelecidas, com contrato escrito entre a transportadora e seu cliente, previamente analisado e autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT;

XI - fretamento eventual ou turístico: é o serviço prestado à pessoa ou a um grupo de pessoas, em circuito fechado, com emissão de nota fiscal e lista de pessoas transportadas, por viagem, com prévia autorização ou licença da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT;

[...]

XXXVII - serviço regular: é aquele delegado para execução de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros entre dois pontos terminais, aberto ao público em geral, com tarifas estabelecidas e com esquema operacional aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.

Do artigo 36,
caput
e § 1º, da mesma norma, é possível extrair-se que os serviços de fretamento "
têm caráter ocasional, só podendo ser prestados em circuito fechado, sem implicar o estabelecimento de serviços regulares ou permanentes
" e que "
não poderão ser praticadas vendas de passagens e emissões de passagens individuais, nem a captação ou o desembarque de passageiros no itinerário, vedadas, igualmente, a utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem, e o transporte de encomendas ou mercadorias que caracterizem a prática de comércio, nos veículos utilizados na respectiva prestação
".

No mesmo sentido está o artigo 3º da Resolução nº 4.777/2015 da ANTT, a qual regulamenta especificamente sobre a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

Assim, embora não haja, no Decreto Estadual nº 4.090-N de 1997, a expressa obrigatoriedade de que o fretamento seja por “circuito fechado”, é certo que o Decreto nº 2.521/1998 e a Resolução nº 4.777/2015 da ANTT preveem que o regime de fretamento é caracterizado pelo seu caráter ocasional, com grupos pré-definidos de passageiros e em
circuito fechado
, ou seja, com os mesmos passageiros nos trajetos de ida e de volta.

Via de consequência, para que o transporte operado pela impetrante caracterize o fretamento, é necessário que ocorra em "circuito fechado", o que não ocorre no caso em comento. A respeito, colaciono a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...]

Se a impetrante admite prestar serviço de intermediação de transporte em "circuito aberto", está sujeita às penalidades regulamentares por ter desbordado da autorização da ANTT, o que impõe o indeferimento dos pedidos contidos nos itens “I”, “II” e “III” indicados na exordial.

Merece menção que, em razão da aparente ilegalidade acima apontada, este julgador sequer está adentrando na matéria afeta ao desempenho de atividade intermediada por plataforma tecnológica (Buser).

Finalmente, quanto aos pedidos contidos nos itens “IV” e “V”, não há qualquer indício nos autos de que a apontada autoridade coatora esteja condicionando a liberação de veículos de propriedade da impetrante, apreendidos sob o argumento de transporte irregular de passageiros, ao pagamento das despesas de transbordo, estadia e remoção dos aludidos veículos. Por tal razão, tampouco vejo motivo para seu deferimento.

Pelo exposto,
INDEFIRO A LIMINAR.”

Decerto, c
uida-se de agravo de instrumento em face de decisão que negou liminar em sede de mandado de segurança, de modo que, a análise recursal limita-se à presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar. Nesse passo, em mandado de segurança a medida liminar só tem guarida quando estiveram presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, de modo que, adstrita à relevância do fundamento deduzido, bem como à ineficácia da medida se somente ao final for deferida. Não demonstrado pelo impetrante a presença dos pressupostos para decretação da medida liminar, indefere-se a concessão.

E, como constatado, o juízo primevo, analisando o quadro fático-probatório dos autos, indeferiu a medida liminar postulada. Com efeito, refletindo acerca da
quaestio juris
em debate, tenho que
há aparente juridicidade na conclusão externada pelo Magistrado
a quo
ao concluir que
“
se a impetrante admite prestar serviço de intermediação de transporte em "circuito aberto", está sujeita às penalidades regulamentares por ter desbordado da autorização da ANTT, o que impõe o indeferimento dos pedidos contidos nos itens “I”, “II” e “III” indicados na exordial
”, bem como, “
quanto aos pedidos contidos nos itens “IV” e “V”, não há qualquer indício nos autos de que a apontada autoridade coatora esteja condicionando a liberação de veículos de propriedade da impetrante, apreendidos sob o argumento de transporte irregular de passageiros, ao pagamento das despesas de transbordo, estadia e remoção dos aludidos veículos
”.

Isso porque, primeiramente, conforme ressalvado na decisão liminar proferida acostada no id. 1969433, ao compulsarmos os autos de origem, não se observa a existência de determinação de apreensão de qualquer veículo da Agravante, sobretudo no Auto de Infração acostado no Id. 10295841 dos autos de origem, tampouco qualquer condicionamento de liberação de veículos ao pagamento de multas e despesas.

Outrossim, d
e toda sorte, o c. STJ já decidiu, quando do julgamento do REsp. nº 1.144.810/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 18/3/2010, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.” (STJ - REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010)

No mesmo sentido, a Súmula nº 510/ STJ dispõe que:

SÚMULA 510/STJ: “A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas”.

Nesta ordem de ideias, ausentes os requisitos, imperiosa a manutenção da r. decisão
a quo
por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006780-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

PEDRA AZUL TURISMO LTDA-EPP

AGRAVADA:

COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como consabido, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventus litis
, cuja apreciação limita-se ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, sendo vedado incursionar em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, de modo que se impõe o não conhecimento da matéria relativa à ausência de interesse processual e à ilegitimidade ativa.

2. Decerto, cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que negou liminar em sede de mandado de segurança, de modo que, a análise recursal limita-se à presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar. Nesse passo, em mandado de segurança a medida liminar só tem guarida quando estiveram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, de modo que, adstrita à relevância do fundamento deduzido, bem como à ineficácia da medida se somente ao final for deferida. Não demonstrado pelo impetrante a presença dos pressupostos para decretação da medida liminar, indefere-se a concessão.

3. O juízo primevo, analisando o quadro fático-probatório dos autos, indeferiu a medida liminar postulada. Extrai-se dos autos que há aparente juridicidade na conclusão externada pelo Magistrado
a quo
.

4. Ausentes os requisitos, imperiosa a manutenção da r. decisão
a quo
por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5006780-37.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.